Tribunal: TJPA
Processo: 0002654-45.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002654-45.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE NILSON TARQUINO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. MANOBRA DE MARCHA A RÉ EM VIA URBANA ESTREITA, SEM ASFALTO E COM INTENSO FLUXO DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DEVER DE CUIDADO VIOLADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E SUSPENSÃO DA CNH. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB, em razão de atropelamento fatal de criança durante manobra de marcha à ré em via urbana estreita, sem asfalto e com intenso fluxo de pessoas, nas proximidades de uma escola.

A defesa busca a absolvição, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, bem como, subsidiariamente, a redução ou o parcelamento da pena de prestação pecuniária e a exclusão da sanção de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve culpa exclusiva da vítima, capaz de excluir a responsabilidade penal do réu; (ii) se há possibilidade de redução da prestação pecuniária aplicada; (iii) se é possível afastar a pena de suspensão da habilitação, tendo em vista o exercício da profissão de motorista pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, considerando que o réu realizou manobra de marcha à ré em local de grande fluxo de pedestres, especialmente crianças, sem adotar os cuidados exigidos pela situação, em violação ao art. 194 do CTB, restando caracterizado o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado morte.
5. A pena de prestação pecuniária foi fixada considerando a gravidade concreta da conduta e não comporta redução, cabendo ao Juízo da Execução eventual parcelamento, conforme sua competência.
6. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, sendo de aplicação cogente e cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada sob o argumento de necessidade profissional, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. "A realização de manobra de marcha à ré em via urbana estreita, não asfaltada e com intenso fluxo de pedestres, configura violação ao dever de cuidado objetivo, sendo inviável o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima quando evidenciado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte."
2. "A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada em razão do exercício de atividade profissional."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 194 e 302; CP, art. 59.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ NILSON TARQUINO BARROS,
interpôs o presente recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia, que no dia no dia 20 de agosto de 2018, na Travessa Goiás, bairro Cidade Nova, Marabá/PA, o ora denunciado José Nilson ao manobrar em marcha à ré um caminhão VW/24.280/CRM 6X2, atropelou o menor Alan Patrício Pessoa, que trafegava de bicicleta, ocasionando a sua morte no local.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando José Nilson Tarquino Barros pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões de apelação (Id. 25873451), o apelante pleiteia, em síntese, sua absolvição sob o argumento de que não agiu com imprudência, atribuindo o acidente exclusivamente à vítima, que teria escorregado na areia e caído sob as rodas do caminhão. Alternativamente, requer a redução ou parcelamento do valor da prestação pecuniária, alegando hipossuficiência econômica, bem como o seu parcelamento e a reforma da sanção de suspensão da habilitação, por depender da profissão de motorista para o sustento próprio e de sua família.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id 25873460), pleiteando o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer ministerial de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, desprovimento do recurso, devendo a sentença condenatória ser mantida integralmente.

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Apelante sua absolvição sob o argumento de que não agiu com imprudência, atribuindo o acidente exclusivamente à vítima, que teria escorregado na areia e caído sob as rodas do caminhão.

Inicialmente, observa-se a versão do Apelante é a culpa exclusiva da vítima, no entanto, o mesmo estava transitando em via pública de marcha ré e o artigo 194 do Código de Trânsito Nacional, proíbe transitar em marcha à ré, salvo quando for absolutamente necessário para pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, por ser considerada atípica e requer do condutor cuidados redobrados.

Assim, verifica-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio dos documentos constantes dos autos, especialmente boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação do veículo automotor envolvido no acidente, declaração de óbito e Laudo pericial.

A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, provas produzidas no sentido de que o Apelante conduzia veículo tipo caminhão baú e transitava em rua estreita e sem asfalto, com intenso fluxo de pessoas, principalmente crianças, já que o trajeto era próximo de uma escola e mesmo assim realizou manobra extremamente perigosa.

Transcrevo parte da sentença condenatória:

2.1. Prova colhida em juízo.

A testemunha Abel Rodrigues da Silva Filho, vice-diretor de uma escola particular localizada nas proximidades do local dos fatos, ouvida em juízo, declarou que, por volta de meio-dia, estava retornando para casa de bicicleta, seguindo a cerca de 30 metros atrás de um grupo de crianças que haviam acabado de sair da escola. Ele descreveu a via como estreita, não asfaltada e coberta de areia, com intenso fluxo de pessoas no horário de pico, pois era horário de almoço.

Segundo o relato da testemunha Abel Rodrigues da Silva Filho, o caminhão conduzido pelo réu realizou uma manobra de ré após ultrapassar a entrada da rua onde deveria realizar uma entrega. Durante a manobra, uma criança, identificada como Alan Patrício Pessoa, que estava de bicicleta, escorregou na areia e caiu sob as rodas do veículo, vindo a óbito no local.

Informou que não testemunhou o exato momento do impacto, pois estava a cerca de 50 metros do ocorrido, mas aproximou-se logo após ouvir os gritos de populares. Ele reconheceu a vítima como aluno da escola e destacou que o motorista não tentou se evadir, permanecendo no local até ser conduzido à delegacia, uma vez que havia risco de represálias por parte dos moradores, que estavam revoltados.

Na sequência, procedeu-se ao interrogatório do réu, José Nilton Tarquino Barros, que declarou ser motorista de caminhão e confirmou parcialmente os fatos narrados na denúncia, relatando que, no dia do acidente, conduzia um caminhão baú transportando materiais de construção.

Ele explicou que a via era estreita e repleta de alunos saindo da escola e que, após ultrapassar a entrada da rua onde deveria realizar uma entrega, parou o veículo para permitir que as crianças passassem. Segundo ele, uma criança com uniforme semelhante ao da vítima passou ao seu lado, o que o levou a acreditar que o caminho estava livre. Ao realizar a manobra de ré, sentiu o caminhão balançar e, ao descer para verificar, encontrou a vítima sob as rodas, já sem vida.

O réu José Nilton negou ter tentado fugir do local, apesar de ter sido incentivado por um popular a fazê-lo. Ele afirmou ter insistido em se dirigir diretamente à delegacia, onde foi prontamente atendido. Em sua declaração, o acusado demonstrou pesar pelo ocorrido, destacando que tem dois filhos e se solidariza com a dor da família da vítima. Ele afirmou que nunca havia se envolvido em acidentes anteriormente e que o ocorrido foi, para ele, um evento inesperado e trágico.”

Dessa forma, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o Apelante não tomou todos os cuidados quando transitava em via pública, movimentada, estreita, sem asfalto, com grande movimentação de pessoas, de marcha a ré, causando a morte de uma criança, como visto.

O Apelante não tomou todas as precauções necessárias, tinha condições de não agir, ou seja, não trafegar em marcha ré, nas condições que estava e mesmo assim fez, agindo imprudentemente, resultando no acidente que vitimou a criança Alan Patrício Pessoa.

Portanto, não existe a possibilidade de reconhecer a culpa exclusiva da vítima, havendo nexo causal entre a ação e o resultado, devendo ser mantida a condenação no artigo 302, do Código de Trânsito.

Alternativamente, requer a redução ou parcelamento do valor da prestação pecuniária, no entanto, inviável a sua redução, face o grau de reprovabilidade da conduta, cabendo ao Juízo da Execução acerca do parcelamento ou não do valor. Assim já decidiu o Tribunal de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Para a fixação da pena de prestação pecuniária devem ser observados, não apenas as condições financeiras do agente, mas também o grau de reprovação da conduta, devendo ser suficiente à reprovação e prevenção de novas condutas ilícitas. Ainda que a substituição da pena privativa de liberdade seja mais benéfica ao agente, trata-se de sanção, devendo ser exigido do apenado empenho e esforço para o seu cumprimento, sob o risco de se estimular o sentimento de impunidade.
Caso comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, o Juízo da Execução poderá deferir seu parcelamento ou alteração, por aplicação analógica do art . 169, § 1º, da Lei de Execucoes Penais.
Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais . Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. V.V.: EMENTA: REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE . O valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, bem como à situação econômica do condenado.

(TJ-MG - APR: 10625160001479001 São João del-Rei, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022)

Finalmente quanto a reforma da sanção de suspensão da habilitação, por depender da profissão de motorista para o sustento próprio e de sua família, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade, devendo ser mantida integralmente.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – EX OFFICIO – REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – RETIFICAÇÃO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.
A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.
O art . 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado consoante a conduta do imputado.

(TJ-MT 10005663120208110039 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2021)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/05/2025